Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, abono de permanência, adicional de qualificação e GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, atacando o ponto relativo à GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária, apenas.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3 – Gratificação de Atividade Judiciária. Conversão de licença em pecúnia. A Lei n. 2.797/2001 (art. 20), com a redação dada pela Lei 4.426/2009 (art. 22), estabeleceu a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Administração Pública do Distrito Federal lotados e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR. De outra parte, a licença prêmio por assiduidade (licença-servidor) se dá sem prejuízo da remuneração, inclusive retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada (art. 139 da LC 840/2011), condição que se aplica à GAJ. Para efeito de licença prêmio a GAJ não se equipara a remuneração propter laborem, de modo que deve integrar a base de cálculo da conversão. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1380133, 07289026720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E